Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. COTAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1 – Conflito negativo de competência. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei 12.153/2009, que prevê a competência absoluta para processar e julgar causas com valor da causa de até 60 salários-mínimos. A necessidade de produção de prova pericial caracteriza complexidade da causa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, independentemente do valor da causa, em observância aos princípios dispostos na Lei 9099/1995.
2 – Perícia Judicial. Complexidade da causa. A divergência entre laudos médicos, a fim de apurar se o autor se enquadra como pessoa com deficiência para ser empossado em cargo público, é circunstância que demanda realização de perícia judicial para solução da lide, o que afasta a competência do juizado especial da fazenda pública. Precedente nesta Câmara Cível (Acórdão 1699640, 07375159020228070000, Relator: JOÃO EGMONT)
3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o Suscitado, o Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF.
wi